Tribunal: CARF
Processo: 10384.721741/2013-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.721741/2013-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.441 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
MARIA JOSECI LIMA CAVALCANTE VALE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
EFETIVO
PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
SÚMULA CARF No 180.
A não comprovação da efetividade dos serviços e dos dispêndios havidos com
as despesas médicas declaradas, por documentação hábil e contundente,
autoriza à autoridade fiscal a promover as respectivas glosas, uma vez que
todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Mantém-se a glosa da despesa declarada quando desatendidos os requisitos
exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.721741/2013-47
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.441 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.721741/2013-47

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 32/37):
Em desfavor da contribuinte acima identificada foi emitida Notificação de Lançamento
no 2012/772465028197274 (fls. 22/26), relativamente ao ano-calendário de 2011, na
qual foi apurado o crédito tributário de R$ 3.240,95, conforme demonstrativo abaixo:
“(...)

(...)”.
(Imagem copiada da Notificação de Lançamento em fl. 22)
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
2. A fiscalização procedeu ao lançamento de ofício conforme disposto:
“(...)

(...)”.
(Imagem copiada da Notificação de Lançamento em fls. 23/24)
IMPUGNAÇÃO
3. Após a ciência da Notificação de Lançamento em 24/05/2013 (fl. 13), a contribuinte
apresentou impugnação em 18/06/2013 (fl. 02) com as seguintes alegações:
“(...)

Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.441 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.721741/2013-47

(...)”.
(Imagens copiadas da impugnação em fls. 02/03)
É o relatório.
A decisão de primeira instância, manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
As despesas médicas, próprias ou com dependentes, somente podem ser dedutíveis para
efeito de apuração da base cálculo do imposto de renda quando devidamente
comprovadas.
Cientificada da decisão, em 02/05/2016 (fls. 42), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 01/06/2016, recurso voluntário (fls. 43/46), insurgindo-se contra a glosa
da despesa médica declarada, alegando, em apertada síntese, que os documentos comprobatórios
constantes dos autos estão em conformidade com a legislação de regência, sendo hábeis a
comprovar a despesa realizada, portanto idôneos. Requer, ao final, o cancelamento do débito
fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 47/64.
Em 09/05/2022, em face da dispensa do mandato da conselheira relatora, Maria
Carolina Maldonado Mendonça Kraljeciv, ocorrida em 27/04/2022, o processo foi enviado para
novo sorteio (fls. 65), sendo-me distribuído em 24/11/2022, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre a despesa médica declarada:
O litígio recai sobre a glosa da despesa paga ao estabelecimento Evaldo Batista
Silva e Cia. Ltda., no valor de R$ 18.867,50, por falta de comprovação do efetivo pagamento,
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.441 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.721741/2013-47

buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
acatamento da aludida despesa declarada.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 32/37), e atendo-se às informações contidas
no lançamento (fls. 22/26), não há como prosperar a pretensão recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre a despesa declarada, não tendo sido comprovado ou demonstrado pela
Recorrente o cumprimento dos requisitos legais necessários a motivar a respectiva dedução,
consubstanciado nos arts. 73 e 80 do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
recibos, para efeito de confirmá-los, sobretudo no que tange aos efetivos pagamentos
realizados.
Ademais, tal matéria foi recentemente pacificada neste CARF, culminando com
edição da súmula no 180:
Súmula no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
De fato, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos dispêndios
realizados, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar o art. 80, § 1o, II e III e § 3o do
RIR/99, autoriza a glosa da dedução e a consequente tributação do valor correspondente.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, em escorar-
se no valor probante da nota fiscal e do recibo como suficientes para justificar a dedução
pleiteada, sem, contudo, justificar ou demonstrar a efetividade dos gastos e dos serviços
realizados, situação que, ao meu sentir, poderia ter sido suprida, dentre outros, com declaração
médica, ficha de acompanhamento e exames, detalhando a efetividade dos procedimentos e
serviços realizados, bem como com a apresentação dos comprovantes de transferências,
depósitos, cheques e/ou extratos bancários demonstrando os repasses correlacionados aos
pagamentos realizados – me convenço do acerto da decisão recorrida.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade do valor
declarado, e constatando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a
legislação de regência, correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho a glosa operada e
reconheço a subsistência do crédito tributário exigido.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.441 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.721741/2013-47

Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir
o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 70
DF CARF MF
Original